Tribunal: TJSP
Processo: 2266106-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Suspensão do processo até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Embargos julgados em dois graus de jurisdição, estando pendente exame de admissibilidade de recurso especial. Suspensão da execução, porém, mantida por outro fundamento. Executada incluída no polo passivo em razão de não ter sido promovido inventário dos bens do falecido devedor.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Suspensão do processo até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Embargos julgados em dois graus de jurisdição, estando pendente exame de admissibilidade de recurso especial. Suspensão da execução, porém, mantida por outro fundamento. Executada incluída no polo passivo em razão de não ter sido promovido inventário dos bens do falecido devedor. Posterior confirmação da legitimidade passiva da herdeira, ressalvado que sua responsabilidade estava adstrita às forças da herança. Advento de processo de inventário. Impossibilidade de aferir as forças da herança, o que ocorrerá somente com a homologação da partilha. Prejudicialidade externa que impede o prosseguimento do feito. Ressalva quanto à possibilidade de a exequente se voltar contra o espólio ou se habilitar nos autos do inventário. Pleito, no mais, de expropriação de bens da herdeira agravada, ao fundamento de que também figura como devedora do espólio. Hipótese de penhora de direito creditório, o que ainda não foi requerido nem deferido nos autos de origem. Decisão confirmada, por outros fundamentos. Recurso desprovido.